Tribunal: STF
Processo: HC 67263
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-19
Data de publicação: 1989-04-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM
RELAÇÃO A 'HABEAS CORPUS' ORIGINARIO, APÓS A INSTALAÇÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIENCIA, NO CASO, DE
ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE.
PERSISTE, NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, POR FORÇA DO DISPOSTO
NA LETRA 'I' DO INCISO I DO ARTIGO 102, A COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE
'HABEAS CORPUS' CUJO COATOR SEJA QUALQUER TRIBUNAL DO PAIS
(TRIBUNAIS DE ALÇADA, TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS DE JUSTIÇA
MILITAR ESTADUAL, TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E TRIBUNAIS
SUPERIORES FEDERAIS), AINDA QUANDO PENDA DE JULGAMENTO, NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA
MESMA AÇÃO PENAL. DESSA COMPETÊNCIA ORIGINARIA SE EXCLUI APENAS
A HIPÓTESE EM QUE O 'HABEAS CORPUS' ORIGINARIO E MERO SUBSTITUTIVO
DO RECURSO ORDINÁRIO CABIVEL PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
QUANDO COMPETIRA TAMBÉM A ESTE A COMPETÊNCIA PARA JULGA-LO.
NO CASO SOB JULGAMENTO, TENDO SIDO O PACIENTE ABSOLVIDO
APÓS A IMPETRAÇÃO DO 'HABEAS CORPUS', FICOU ESTE PREJUDICADO.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, MAS JULGADO PREJUDICADO.